Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-60.2020.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002707-60.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEYLTON NOLETO - CPF: 037.062.671-01 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO - CPF: 050.683.812-92 (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), KAUAN VICTOR RODRIGUES SANTOS - CPF: 062.253.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANNE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 030.613.412-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA SANTOS - CPF: 061.431.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO JUNIOR FEDRIGO - CPF: 037.515.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANNE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 030.613.412-85 (APELANTE), WANDERSON FERREIRA SANTOS - CPF: 061.431.741-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002707-60.2020.8.11.0059

APELANTE: NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, WANDERSON FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES
IN LOCO
– DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS – CONFISSÃO DE ALGUNS DOS APELANTES – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JUIZ QUE NÃO NEGATIVOU NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE – RÉ NÃO CONDENADA AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS JUDICIAIS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A investigação procedida, inclusive com a monitoração por diversos dias, e o fato da frequente entrada e saída do suspeito de tráfico no local, no próprio dia da prisão, fornecem a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência da agravante sem o respectivo mandado judicial, afastando qualquer eiva na atuação dos agentes públicos.”
(STJ, AgRg no RHC n. 112.318/DF)

Evidenciado que o juiz singular, na sentença, reportou-se aos fundamentos idôneos da decretação da custódia preventiva [garantia da ordem pública], não se identifica qualquer ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade.

“A existência de filho menor não é condição suficiente para a concessão da prisão domiciliar (artigo 117, inciso III, LEP). Exige-se a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1000999-62.2021.8.11.0051)

Extraindo do conjunto probatório a existência de verdadeira associação destinada ao comércio de entorpecentes, impõe-se manter a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico impossibilita a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não se identifica hipótese de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena imposta for superior a 4 (quatro) anos.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [fixação da pena-base no mínimo legal e isenção das custas processuais].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002707-60.2020.8.11.0059

APELANTE: NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, WANDERSON FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e WANDERSON FERREIRA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, com envolvimento de adolescente, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, e art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06.

NEYLTON NOLETO
pleiteia: a) a absolvição quanto à associação para o tráfico de drogas, ante a ausência de demonstração de vínculo estável entre os agentes; b) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO requer, preliminarmente, a nulidade das provas, por ingresso ilegal em seu domicílio, como também a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

No mérito, almeja: a) a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ante a ausência da demonstração do
animus
associativo; b) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo, visto que
“a sentença pecou ao apurar as circunstâncias judicias”
; c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima; d) a isenção das custas processuais.

WANDERSON FERREIRA SANTOS e JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, em razões apartadas, pleiteiam: a) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de demonstração do vínculo estável entre os agentes; b) a aplicação do privilégio inserto no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas; c) a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002707-60.2020.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

Como relatado, a ré KAMILA argui
a ilicitude das provas, sob a assertiva de que o ingresso dos policiais na sua residência foi procedido sem autorização.

Não obstante, o conjunto probatório evidencia que os investigadores de polícia estavam averiguando alguns colaboradores do Comando Vermelho, que estavam atuando no tráfico de drogas, quando,
após diversas monitorações
, identificaram dois veículos [Celta, branco, placas NFI-H90; motocicleta POP, placas QDN-2527] que eram utilizados [pelo grupo] para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo, como também para a realização de depósitos bancários.

Durante o acompanhamento diário dos referidos veículos, foram identificados
dois endereços que serviam como pontos de depósitos das drogas, um do réu NEYLTON e o outro da ré KAMILA
.

Após monitoração realizada no endereço do réu NEYLTON [onde se visualizava a chegada de uma motocicleta, com um ou duas pessoas, que pegavam drogas para distribuição], os policiais abordaram ele saindo da residência, oportunidade em que o mesmo, depois de confirmar que tinha em depósito drogas, adentrou no imóvel e indicou onde estavam guardados os ilícitos, entregando uma mala que continham
“um tablete de crack, várias porções de pasta base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais”
. Em entrevista, NEYLTON disse aos
policiais que
“apenas estava guardando as drogas, as quais eram de propriedade de Kamila dos Santos Eleutério
”
, a qual, inclusive, também já estava sendo monitorada.

Ato contínuo, ao saírem do imóvel supracitado, os agentes policiais
“se depararam com o adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução de uma motocicleta, para buscar drogas, motivo pelo qual o detiveram”,
e se

dirigiram para a residência da ré KAMILA.

Ao chegarem no endereço da ré KAMILA [repito:
local que também já estava sendo monitorado e que foi indicado como ponto de depósito e controle financeiro da distribuição dos entorpecentes
], onde estavam presentes a mesma e os réus
WANDERSON e JULIANNE, os investigadores de polícia encontraram
elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –,
“várias porções de cocaína, uma porção de maconha”
, rolos de insulfilme e cadernos de anotações sobre o
“controle financeiro de venda de drogas”
, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão –
“
compatíveis com as encontradas na casa do increpado Neylton
”
–, acompanhadas com seus respectivos cupons fiscais.

Diante desse contexto narrado, não há falar em ingresso ilegal no domicílio da ré KAMILA, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço [onde se verificou a intensa movimentação de veículos/pessoas saindo/entrando rapidamente do local], como também pelas declarações de NEYLTON [prestadas anteriormente à diligência na casa dela], o qual delatou aos policiais que as drogas encontradas em sua residência pertenciam a ré KAMILA.

Em situações semelhantes, o STJ decidiu:

“A investigação procedida, inclusive com a monitoração por diversos dias, e o fato da frequente entrada e saída do suspeito de tráfico no local, no próprio dia da prisão, fornecem a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência da agravante sem o respectivo mandado judicial, afastando qualquer eiva na atuação dos agentes públicos.”
(AgRg no RHC n. 112.318/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019)

“No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência revela que a busca domiciliar efetuada na residência do paciente (...) foi precedida de monitoração prévia do corréu por dias, e da visualização do paciente entregando sacola ao corréu (...), após o que, abordados os corréus, constatou-se que na referida sacola havia 1,5 kg (um quilo e meio) de maconha. Ademais, a abordagem do paciente e a busca efetuada em sua residência somente ocorreram após a equipe que o monitorava receber a informação de que ele havia entregado para o corréu Lucas uma sacola contendo maconha, o que configura fundada razão para levar a crer que o paciente praticava delito permanente e mantinha em sua residência outras drogas, sendo desnecessário, portanto, o seu consentimento para a realização da busca em questão.”
(AgRg no HC n. 703.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR)

A apelante KAMILA requer ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, porquanto possuí dois filhos menores de 12 anos.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, na sentença, o magistrado singular fundamentou sua decisão nestes termos:

(...) haja vista os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva, observo que persistem seus fundamentos, na medida em que se encontra alicerçada na garantia da ordem pública.”

No caso, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos da decretação da custódia preventiva, a qual, inclusive, teve sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1003363-63.2021.8.11.0000 – impetrado em favor de KAMILA –, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE SIGNIFICATIVAS QUANTIAS DE DROGAS [2.060,82KG DE COCAÍNA E 13,74 G DE MACONHA] E DE DINHEIRO [R$ 5.561,00], DE VÁRIAS BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNOS DE ANOTAÇÕES – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR SETE AGENTES [SENDO UM ADOLESCENTE] – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE EXERCIA FUNÇÕES DE CONTABILIDADE E DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO ATIVA NA ASSOCIAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR O DESEMPENHO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSAS DO STF E STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – (...) – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas (...), circunstâncias que, somadas ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, à apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de substâncias entorpecentes, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.” (STJ, HC 501.170/SP)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública quando há indicativos de envolvimento e atuação ativa da agente no grupo criminoso. (...).”

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Assim sendo, a apelante KAMILA não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, pautado na condição materna da apelante [dois filhos menores, um com 3 anos, outro com 4 anos de idade], também não deve ser acolhido.

O STJ possui entendimento de que não cabe a concessão de prisão domiciliar quando se tratar de condenação definitiva (STJ, AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

Lado outro, o STJ tem orientação no sentido de que,
“embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade”
(HC 456.301/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 04/09/2018).

Desse modo, não se deve confundir a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, com a prisão domiciliar regulada pelo art. 318 do CPP. Enquanto a primeira é benefício aos apenados do regime aberto, a segunda tem natureza cautelar, como forma de cumprimento de prisão preventiva.

No caso, não foi comprovada a vulnerabilidade que se encontraram os seus filhos menores, nem demonstrada a imprescindibilidade da apelante aos cuidados para com os mesmos.

Não bastasse, o cumprimento da pena em prisão domiciliar mostra-se incompatível com o regime fechado, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas, o que não é o caso dos autos.

Nesse quadro, a condição materna da apelante, por si só, não autoriza o cumprimento da pena em regime domiciliar, devendo tal matéria ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, confira-se julgados desta Câmara Criminal:

“
A maternidade, por si só, “não se constitui como justificativa para o cumprimento da pena no regime domiciliar, sendo certo que eventual modificação da situação fática da apelante deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal
” (TJRS, Apelação Crime Nº 70070301619).
O cumprimento da pena em prisão domiciliar mostra-se incompatível com o regime fechado, salvo em “situações excepcionalíssimas
(...)” (STJ, HC nº 133449/SP).”
(Apelação Criminal nº 0007717-63.2015.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/04/2017)

“
A existência de filho menor não é condição suficiente para a concessão da prisão domiciliar (artigo 117, inciso III, LEP). Exige-se a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança
.”
(
Apelação Criminal
nº 1000999-62.2021.8.11.0051, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 24/09/2021)

Portanto, a apelante não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, nº 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.

Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.

O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata", a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas.
Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.

Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira
.

Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas.
No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha
). (...)

Do que se apurou nos autos, é possível inferir que em datas imprecisas, porém até o dia 03/11/2020, os denunciados se conluiaram/associaram-se com estabilidade e permanência para a prática do tráfico junto do inimputável K. V. R. S, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um, com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.

As substâncias apreendidas [nos dois endereços] pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas)
de cocaína
.

No tocante à absolvição dos réus quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não obstante as irresignações das Defesa, a prova oral produzida [declarações dos agentes policiais e depoimentos dos réus], somada ao Relatório de Investigação nº 400/2021 e à quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, não deixam dúvidas de que se associaram para a prática do tráfico de drogas.

Nas duas fases, o investigador de polícia Welber Correia foi coerente ao relatar como se deram as prévias investigações e monitorações
in loco
que identificaram a atuação de cada um dos réus na traficância conjunta, sem olvidar a confirmação do conteúdo das conversas [mensagens] extraídas da quebra do sigilo dos aparelhos celulares,
in verbis
:

“(...) teve uma operação que nós prendemos uma grande quantidade de cocaína e o veículo que entregou essa droga nessa residência a gente não conseguiu prender, se aproximar, fugiu (...); depois dessa apreensão, a gente continuou os levantamentos, aí conseguimos identificar onde esse veículo ficava com frequência, aí a partir disso nós começamos a fazer os acompanhamentos de quem entreva e saia desse local, aí a gente identificou que esse veículo e uma motocicleta estava sendo utilizados para fazer a entrega de droga em vários pontos da cidade; uma das residências, chamou mais a atenção, porque, com frequência, eles paravam na residência, que a gente identificou como do Neylton; tanto o veículo como a motocicleta faziam visitas com frequência na casa dele (Neylton), chegaram, entraram e saiam, e depois retornavam; depois o delegado pediu pra gente fazer a abordagem, até porque a gente já tinha informação que a residência do Neylton estava sendo o local de armazenamento da droga e o preparo dela; e a residência onde a Kamila ficava, que a gente identificou o veículo pela primeira vez, seria o local onde estava fazendo o controle financeiro, recolhiam o dinheiro das bocas de fumo, encaminhavam para a casa da Kamila, que fazia a contabilidade, caderno, anotações, quanto que entrava, quanto que saia; e na casa do Neylton estava sendo o local de armazenamento e corte da droga; quando a gente fez a abordagem na casa do Neylton, ele tava com o Celito, que tinha informação que ele tava usando o carro dele pra fazer entrega de cestas básicas para a facção (...); na casa do Neylton tava a mala, com uma barra de droga e outra preparadas, e balanças de precisão e uma faca (...); o Neylton falou que realmente tinha esse material, que ia ser encaminhado para um outro local, para a casa da Kamila, e a gente já tinha um pessoal monitorando a casa da Kamila (...), aí chegou a Julianne, quando abordamos ela, ela tinha uma grande quantidade de dinheiro com ela dentro de um capacete, aí logo em seguida chegou a Kamila e o seu esposo, vulgo Madruga, todos eles informaram que residam no local e o menor, vulgo Magnata (...); no local, foram encontrados mais dinheiro dentro da casa, quantidade de droga, controle de anotações referente ao que tava entrando por dia, semanal, além de utensílios para embalar a droga, insulfilme (...); o Kauan o menor, ele foi pego na sequência na casa do Neylton, ficou uma equipe lá, porque a gente sabia que ia aparecer alguém lá pra tirar a droga, foi quando ele se aproximou do local, e a outra equipe fez a detenção dele (...); em um dos cadernos encontrados na casa da Kamila tinha um valor que foi destinado à armamentos e o nome do Neylton estava relacionado nesse caderno também, (...) na degravação dos celular a gente fez essa ligação, (...) a princípio, a gene achava que Neylton servia como pequeno apoio, mas com a degravação a gente verificou que ele tinha uma participação maior (...), ele participava dessa metodologia, com atribuições dentro da prática criminosa (...); na quebra telefônica, todas as conversas relacionadas a essa participação do Neylton, elas eram de datas diferentes, desde o período de levar a droga, pesagem (...), e nas fotos foram encontradas várias fotos de armamentos (...); a Kamila era uma espécie de gerente; o Neylton na função de guardar e processar a droga; a Juliane e o menor funcionavam numa espécie de entregadores e de recolher esse dinheiro nos pontos de drogas, tanto que nós conseguimos fotos deles entraram no Sicred em diferentes horários do dia (...), eles visitam os pontos de vendas e depois retornavam para a casa do Neylton ou da Kamila; a Kamila era a gente, deliberando toda a distribuição, processamento, recolhimento de dinheiro, a autorização dos depósitos (...), e durante as investigações, nos identificamos isso visualmente (...); se for fazer a análise do caderno de anotações da Kamila, conforme consta do relatório 63/2021, tinha anotação que o Luís fazia a venda de mais de treze mil reais por dia, esse Luís era abastecido num ponto da cidade pelo Kaun e Juliana (...); a célula da Kamila (...); a droga era cortada na casa do Neylton, a Juliane e o Kauan iam na casa dele pra retirar a droga e distribuía na cidade, levando essa droga, distribuía, recolhiam o dinheiro e encaminhavam para a casa da Kamila, onde era feita a contabilidade, depois a Juliane e o Kauan faziam o depósito do dinheiro arrecado (...); na casa da Kamila, os cadernos de anotações estavam na sala, no sofá, outro foi encontrado no quarto dela, com grande quantidade de dinheiro, drogas, também no quarto na Julianne tinha bastante dinheiro e drogas (...); as drogas tinha semelhanças, os cortes e embalagens, com as drogas encontradas na casa do Neylton (...); durante análise das comunicações dos celulares, a Kamila apresenta uma voz de liderança (..), os demais eram subordinados à Kamila (...); o menor Kauan já era uma pessoa conhecida, já tinha sido apreendido por tráfico, num veículo da facção
(...);
o Neylton tinha frequência na casa da Kamila (...), no caderno de anotações encontrado na casa da Kamila também aparece o nome do Neylton (...); o Wanderson aprece num vídeo entregando cestas básicas do Comando Vermelho (...).”

O investigador de polícia, Valmir Ventura, ratificou as declarações do policial supracitado.

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais, o Relatório de Investigação nº 400/2021, subscrito pelos investigadores Welber Correia, Wallace Freitas, Karla dos Santos e Valmir Ventura – Extração de Dados e Comunicações Privadas dos Aparelhos Apreendidos [com autorização judicial] –, aponta a existência de diversas conversas [no whatsapp], em datas distintas, entre os apelantes [e também com outras pessoas] sobre compras, armazenamento, preparação e distribuição de drogas, recebimento e recolhimento de valores, depósitos bancários, compra de balanças de precisão, etc. (fls. 745/790).

Em Juízo, a apelante KAMILA confessou a traficância, como também que se associou com os réus JULIANNE e NEYLTON, eximindo, contudo, o envolvimento do seu companheiro, o réu WANDERSON, nos seguintes termos:

“(...)
nessa casa, morava eu, meu esposo Wanderson, a Juliane e o namorado dela, o Kauan
(...).
[São verdadeiras essas acusações?] Sim, o tráfico e associação sim, o envolvimento do menor não. [Então o tráfico e associação a senhora confessa?] Sim, senhor
(...); eu fui pra Confresa tinha uns seis meses (...); quando eu cheguei em Confresa, uma conhecida minha me ofereceu uma droga pra mim vender pra levantar dinheiro, Evelyn; aí eu
comecei a me envolver, quando eu fui presa tinha uns dois meses que eu tinha começado
(...).
[Quem estava envolvido no tráfico com a senhora?] Eu e a Juliane, ela ajudava, ela fazia entrega pra mim. [Quem embalava?] Inicialmente, era eu, depois o Neylton; dois dias antes da gente ser preso, eu ensinei ele como que fazia pra mim, mas ele não chegou a fazer; a Juliane embalava quando eu precisava, uma vez (...); a Juliane entregava pra mim quando eu estava ocupada, fez três entregas (...); eu pedi para o Neylton guardar uma coisa pra mim, dois dias antes da minha prisão, aí ele descobriu o que era, porque ele abriu a bolsa, aí ele me perguntou se eu realmente estava vendendo droga, aí eu falei que estava por necessidade (...), aí eu perguntei pra ele se, caso eu precisasse, ele poderia cortar a mercadoria, aí ele falou se eu precisasse de ajuda, ele iria me ajudar, mas ele não tinha participação direita com a droga
(...), ele guardou a droga por dois dias (...); ele foi na minha casa pra buscar a bolsa, mas ele não sabia o que era, e eu não ia na casa dele, porque eu sabia que eu já era investigada (...);
eu tava com o Wanderson tinha um pouco mais de um mês, tinha alguns dias que ele tava dormindo lá em
casa (...), ele é usuário (...),
ele não comercializava
(...), eu não tinha conhecimento que o Kauan era menor (...).”

Por sua vez, o apelante WANDERSON, diferentemente da versão de KAMILA, assumiu a propriedade de todo o entorpecente, tentando livrar o envolvimento da sua companheira e da ré JULIANNE, dizendo que elas apenas tinham conhecimento da droga na residência. Confirmou ter comprado as balanças de precisão juntamente com KAMILA,
in verbis
:

“(...) tem outras passagens, por posse de droga e fuga de moto; (...) é verdadeira (...);
eu peguei essa droga sim e com intuito de traficar mesmo, precisava de dinheiro, apareceu essa proposta, aí eu fui preso; (...) na casa onde tava a droga, morava a Kamila e Ana (Julianne), mas eu não ia lá todo dia, deixei na casa da Kamila,
(...)
ela tinha conhecimento sim
(...); não cheguei a comercializar (...); a
Juliane conhecia pouco tempo, ela também tinha conhecimento (...); comprei as balanças, eu e Kamila que comprou
(...);
comprei dois quilos, era quase três quilos
(...), eu participei da doação das cestas básicas da facção (...); eu conhecia o Kauan tinha uns três meses, eu não sabia que era menor (...); Kamila eu conhecia uns quatro meses (...), tinha roupa minha na casa da Kamila; (...) a Juliane uns dois ou três meses (...).”

Em Juízo, a ré JULIANNE, embora tenha dito que fazia pouco tempo que estava envolvida na criminalidade, confirmou que comercializava drogas, como também que realizava depósitos bancários, inclusive de elevados valores, a mando da ré KAMILA. Admitiu que estava na posse da quantia de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando foi presa pelos policiais, em frente à sua residência,
in verbis
:

“(...)
eu comecei a me envolver nisso não tinha muito tempo, eu tava precisando de dinheiro
(...),
fazia pouco tempo que eu morava com a Kamila, uns três meses, eu fazia depósitos pra ela (...); aí a solução foi essa de me envolver no tráfico
(...).
[Mas qual era a atividade da senhora?] Eu vendia (...); quem participava eu e Evelyn, ela era que mandava a gente pegar a droga, fazer tudo pra ela,
(...); a Kamila nunca vi na participação,
ela só mandou eu depositar dinheiro umas três vezes na conta dessa Evelyn
(...), eu conhecia o Neylton a pouco tempo, ele não tinha envolvimento com o tráfico (...) o Wanderson também não (...); a
droga que tava comigo era pasta base
(...),
o dinheiro era pra mim depositar, era R$ 5.000,00 (...);
eu namorava o Kauan tinha uns três meses (...); as vezes eu suspeitava que ele era de menor, mas ele sempre falava que era de maior (...); eu nunca vi o Wanderson vender droga, eu conheci ele através da Kamila (...).”

O apelante NEYLTON NOLETO, diferentemente da versão da ré KAMILA [que assumiu o tráfico e associação], disse que fazia duas semanas que estava guardando em sua residência uma mala, com drogas e balanças de precisão, a pedido de um terceiro conhecido com ‘DJ’, tentando isentar o envolvimento da ré KAMILA,
in verbis
:

“(...)
sim, eu estava guardando a droga, eu guardei sim
, (...) eu não sei quem era o dono, um cara que tinha vulgo de DJ (...),
eu não falei que era da Kamila
(...); os policiais não vistoriaram minha casa toda, eles já chegaram pedindo pra mim entregar, porque eles já sabiam que tava comigo (...), aí eu peguei e só entreguei a maleta na mão deles, eles não vistoriam não (...);
tinha caixas de balança de precisão, tava guardas dentro da bolsa com a droga (...),
eu conheço a Kamila (...), o Wanderson era namorado dela (...), a Juliane morava junto com o casal (Kamila e Wanderson) (...); eles não sabiam da droga (...). [Mas de acordo com a extração de dados do seu celular, você pediu pra Kamila trazer cem reais de pó no Dalas?] Sim, senhor, mas não era quem vendia, ela só tinha o contato, eu pedia pra ela fazer o pedido (...).
[No mesmo relatório, a Kamila fala que chegou mais coisas na casa dela e ela pergunta se você tem como buscar ou levar. Do que se trata disso?] Não me recordo (...); a droga estava na minha casa umas duas semanas
(...). [
Tem outra conversa que a Kamila fala que precisa de vinte pacotinhos, aí você pergunta se ela vai levar todos, aí ele fala que você vai ter que cortar e que ela vai te ensinar como embala, aí ela fala pra você não demorar, porque o cara que ia pegar as vinte tava com pressa. O senhor se recorda dessa conversa?] Não, senhor
(...); eu nunca embalei droga pra Kamila (...); eu estava de saída, eles entraram e chegaram em mim e conversaram, falaram que estavam investigando, aí eu entrei no meu quarto e eu mesmo entreguei pra eles (...).”

Como visto, após diversas monitorações realizadas nos dois endereços, os agentes policiais, primeiramente, encontraram na residência de NEYLTON 1 (um) tablete de pasta base de cocaína, várias porções da mesma substância, 1 (uma) faca com vestígios de droga e 5 (cinco) balanças de precisão, que estavam lá guardados a mando da ré KAMILA.

Já na residência dos réus KAMILA,
WANDERSON e JULIANNE [onde estes estavam presentes]
, foram localizados elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –, várias porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, rolos de insulfilme e cadernos com inúmeras anotações de controle financeiro de vendas e distribuições de drogas [com elevadas quantidades e valores], além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão [compatíveis com as encontradas na casa de NEYLTON].

Cabe ressaltar que em apenas
uma
das laudas de um dos cadernos contém anotações da movimentação de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) durante
o período de apenas quatro dias
[19, 20, 21 e 26/10 – id. 115170054], sem considerar as demais escriturações.

Não há dúvidas de que todos os integrantes exerciam funções bem delineadas, com divisão de tarefas, onde cada um contribuía ativamente para a disseminação do tráfico de drogas.

Os réus KAMILA e WANDERSON [companheiros] detinham a função de destaque, pois eram os responsáveis pela aquisição e distribuição dos entorpecentes, como também pela contabilidade da traficância exercida pelo grupo, conforme se extrai das anotações contidas nos cadernos apreendidos [com controle de entrada e saída das drogas e valores, inclusive dos depósitos bancários].

Ressalto que o réu WANDERSON confirmou ter sido responsável pela aquisição de toda a droga encontrada na residência deles.

A ré JULIANNE [que residia com KAMILA e WANDERSON] possuía

atuação mais focada na comercialização difusa, como também era a responsável pelo recolhimento/recebimento de valores e pela realização de depósitos bancários, sem falar no esporádico embalo de entorpecentes para posterior distribuição.

Note-se que a ré JULIANNE, quando foi abordada chegando em sua residência, estava na posse de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, a corroborar a afirmação dos investigadores de que ela era responsável por recolher os valores da comercialização de drogas e depois levar para a residência da ré KAMILA [onde também residia], onde era feita a contabilidade, antes da realização dos depósitos bancários.

O apelante NEYLTON era o responsável por guardar, em sua residência, as maiores quantidades de entorpecente e também as balanças, ou seja, fornecia o local de apoio para armazenamento/depósito das drogas para posterior distribuição, sobretudo porque já era de conhecimento do grupo que a residência dos demais réus estava sendo monitorada pelos policiais, conforme, aliás, confirmou a apelante KAMILA [em Juízo].

Pode-se verificar ainda que havia estabilidade e permanência na atuação criminosa, que foram demonstradas pelas conversas extraídas da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, pela quantidade de anotações contidas nos cadernos e pelo período das monitorações/investigações, como também pelo tempo que os réus se conheciam e/ou residiam juntos [entre dois a três meses].

Nesse contexto, a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico deve ser conservada.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) quando presentes os elementos essenciais à sua caracterização ante a comprovação de sua estabilidade e permanência.”
(AP 1002637-51.2021.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2022)

“Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).”
(AP 0006433-93.2019.8.11.0059, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 29/06/2022)

Noutra vertente, a apelante KAMILA não possui interesse recursal quanto à redução da pena-base, porquanto o juiz da causa não negativou nenhuma circunstância judicial, nem a quantidade/natureza da droga, fixando-a no mínimo legal.

Noutro giro, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado [pleito comum dos apelantes], consoante o seguinte julgado do STJ:

“(...) foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a dedicação a atividades criminosas pelo paciente, sobretudo por também ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico. Com efeito, "Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006 (...).”
(HC n. 719.748/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 30/5/2022)

Lado outro, não se identifica hipótese de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena imposta for superior a 4 (quatro) anos – pedido dos réus WANDERSON e JULIANNE.

Por fim, o magistrado singular não condenou a ré KAMILA ao pagamento das custas processuais, razão pela qual também não há interesse recursal neste ponto.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022